Tribunal: TJBA
Processo: 8030127-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030127-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FABRICIO DOS SANTOS SENA Advogado(s): JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITABERABA, VARA CRIMINAL RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. Habeas Corpus. Tentativa de Homicídio Qualificado. VÍTIMAS DIVERSAS, DUAS DELAS MENORES DE QUATORZE ANOS. Prisão Preventiva. Garantia da Ordem Pública. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. Ordem Denegada. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, acusado da prática de delitos previstos nos artigos 121, §2°, I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado) e Art. 121, §2º, I, V e IX, c/c artigo 14, II, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado contra menor de quatorze anos). A defesa alega a ausência dos requisitos da Prisão Preventiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, justificando, ainda, que o paciente possui endereço fixo e uma filha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia central reside em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea, especialmente quanto à garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos delitos imputados e a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Analisa-se, também, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, levando em conta as condições pessoais favoráveis do paciente, como endereço fixo e a existência de uma filha menor. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. As alegações sobre a ausência de indícios de autoria - por não ter participado do fato delituoso - demandariam revolvimento probatório, o que não se admite na via estreita do Habeas Corpus. 4. A decisão que decretou a custódia preventiva encontra-se amparada em elementos concretos, destacando-se o elevado grau de reprovação da ação, a periculosidade e a gravidade do fato delituoso, que atingiu 3 vítimas, sendo duas delas menores de idade (de 9 e 2 anos), o que justifica a necessidade da segregação cautelar. Ademais, a decisão salientou a reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a dois outros fatos delituosos. 5. O fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não justifica a soltura, quando presentes os requisitos para a decretação da Preventiva, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 6. A necessidade de garantir a ordem pública se justifica em razão da gravidade concreta dos fatos, que foram praticados mediante emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, atingindo um adulto e duas crianças de 2 e 9 anos de idade, demonstrando a extrema periculosidade da conduta. A necessidade da prisão cautelar está fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, eis que o Paciente já possui contra si mandados de prisão preventiva nos processos nº 8004247-22.2023.8.05.0112 e nº 8001440- 92.2024.8.05.0112, indicando reiteração delitiva. 7. O Parecer da Procuradoria de Justiça opina pela Denegação da Ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem denegada. Tese: "1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e o fato de atingir múltiplas vítimas, incluindo crianças, demonstra a periculosidade do agente e justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A existência de mandados de prisão preventiva em outros processos indica reiteração delitiva, reforçando a necessidade da manutenção da custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, pelas razões a seguir explicitadas.